Tribunal: CARF
Processo: 16327.720477/2015-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DILJESSE DE MOURA PESSOA DE VASCONCELOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS NECESSÁRIAS.
São necessárias as despesas pagas pelo contribuinte para a realização das operações da contribuinte. Se provado que as despesas/custos foram incorridos por empresa diversa, são indedutíveis para o contribuinte, em face da necessária associação entre receita e despesa.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício alcança somente fatos geradores anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da decorrência dos mesmos fatos e elementos de prova.

Inteiro teor:
S1-TE04
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720477/2015-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1004-000.100 – 1a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de março de 2024
Recorrente
TOO SEGUROS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
DESPESAS NECESSÁRIAS.
São necessárias as despesas pagas pelo contribuinte para a realização das
operações da contribuinte. Se provado que as despesas/custos foram incorridos
por empresa diversa, são indedutíveis para o contribuinte, em face da
necessária associação entre receita e despesa.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA
DE OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE.
O enunciado da Súmula Carf no 105 no sentido de que “a multa isolada por
falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o,
inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da
multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste
anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de
2007.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da decorrência dos
mesmos fatos e elementos de prova.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, e manter a multa isolada, vencidos os Conselheiros Diljesse de Moura Pessoa de
Vasconcelos Filho (Relator) Jeferson Teodorovicz e Henrique Nimer Chamas que deram
provimento ao recurso para afastar a multa; por unanimidade de votos, em manter a glosa de
despesas dos serviços prestados por TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A e SIM
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Efigênio de Freitas Júnior.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Presidente

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720477/2015-57
Fl. 729
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

(documento assinado digitalmente)
Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho - Relator

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
Jeferson Teodorovicz, Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Henrique Nimer Chamas, Diljesse
de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho e Efigênio de Freitas Júnior.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 648-669) interposto pelo contribuinte em
face de decisão proferida pela 8a Turma da DRJ/RJO (e-fls. 619-632) que julgou parcialmente
procedente impugnação ofertada pelo contribuinte (e-fls. 444-485) contra auto de infração (e-fls.
402-417) relativo ao IRPJ e CSLL, ano-calendário 2010.
Como narrado no Termo de Verificação Fiscal (e-fls. 419-434), a lavratura do
auto de infração se deu pela constatação, no curso de procedimento fiscal, da ocorrência de
infração de não comprovação de despesas operacionais:
“ INFRAÇÃO No 01. ANO-CALENDÁRIO 2010. IRPJ/CSLL. DESPESAS
INDEDUTÍVEIS. Despesas pagas a terceiros não comprovadas, não foram apresentados
elementos suficientes a identificação do tipo de serviço prestado, bem como, os
documentos necessários a comprovação da efetiva existência da despesa, resultando em
não comprovação do direito à sua dedutibilidade. Art. 299, RIR/99 (Lei no 4.506, de
1964, art. 47).”
Em síntese, do montante total de despesas informadas na DIPJ
(R$24.661.591,80), o auditor entendeu não restar comprovada parcela relativa a serviços que
somavam o total de R$975.982,85.
Em face dessa constatação, o auditor efetuou a cobrança do IRPJ e CSLL devidos,
acrescidos de penalidade de 75% e encargos moratórios, e, ao final, efetuou o lançamento das
penalidades isoladas por falta de recolhimento de estimativas mensais por decorrência das
mesmas infrações.
Contra o auto de infração, foi apresentada impugnação pelo contribuinte, em que
defendeu a improcedência da autuação, tendo em vista (i) a dedutibilidade das despesas glosadas,
por sua natureza operacional; (ii) a não aplicação das regras de dedutibilidade do IRPJ à CSLL;
(iii) a improcedência dos autos de infração quanto às multas isoladas; (iv) o descabimento da
concomitância das multas isoladas com a multa de ofício; (v) o descabimento da multa isolada
após findo o ano-calendário a que se refere; e (vi) subsidiariamente, o necessário afastamento da
aplicação de juros de mora sobre as multas. Juntou documentos.
Analisando a impugnação, a DRJ proferiu acórdão que restou a seguir ementado,
dando parcial provimento à impugnação:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
Fl. 730
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

DESPESAS OPERACIONAIS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - COMPROVAÇÃO -
GLOSA Uma vez reconhecido que os serviços contratados são de natureza imaterial,
cuja prova há de ser feita indiretamente, e tendo a empresa apresentado as únicas provas
possíveis, quais sejam, notas fiscais de prestação de serviços, comprovantes dos
pagamentos e a efetividade do registro contábil, documentos esses não contestados pela
fiscalização, a escrituração faz prova em favor do contribuinte, cabendo ao fisco
demonstrar sua inveracidade.
DESPESAS OPERACIONAIS. INDEDUTIBILIDADE. São indedutíveis pagamentos
realizados por serviços prestados a outra pessoa jurídica ou notas fiscais emitidas em
nome de terceiros.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA DE OFÍCIO COM MULTA ISOLADA SOBRE
ESTIMATIVAS. LANÇAMENTO POSTERIOR AO TÉRMINO DO PERÍODO DE
APURAÇÃO. POSSIBILIDADE. Além da multa de ofício sobre o tributo devido e não
recolhido, incide também a multa isolada, quando há falta de pagamento de estimativas.
Inexiste previsão legal para que se deixe de lançar a multa isolada após o encerramento
do período de apuração.
ENCARGOS MORATÓRIOS S/ PENALIDADE DE OFÍCIO. LEGALIDADE E
legítima a incidência de juros de mora sobre multa fiscal punitiva, a qual integra o
crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
DESPESAS INDEDUTÍVEIS PARA EFEITO DE IMPOSTO DE RENDA.
IMPOSSIBILIDADE DE ADIÇÃO AO LUCRO LÍQUIDO PARA A APURAÇÃO
DA BASE DE CÁLCULO DA CSLL. Descabida a pretensão do Fisco de estender à
CSLL, sem amparo legal, as disposições acerca de dedutibilidade de despesas para fins
do IRPJ. São diversas as bases de cálculo de um e outro tributo.
Em síntese, portanto, de todas as despesas inicialmente glosadas no auto de
infração, a DRJ apenas manteve a glosa dos valores relativos a dois prestadores de serviço, no
total de R$78.348,00, sob a justificativa de “os comprovantes acostados aos autos não dizerem
respeito à impugnante” e, ainda, manteve a incidência concomitante das multas isolada e de
ofício:
No contexto, apenas duas despesas não dizem respeito diretamente à impugnante:
despesa relativa a TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S A, R$28.125,00, apenas
uma nota de débito relacionando serviços prestados a outra empresa do grupo, não
sendo possível asseverar diante de tal documento o direito a sua dedutibilidade. Para
outra despesa SIM SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA, R$50.223,00, foi
apresentada nota fiscal em nome de outra empresa pagadora. Fls. 422.
Assim, ao final, após recálculo do lançamento na DRJ, restaram exigíveis:
A) R$ 19.587,00 em Imposto de Renda Pessoa jurídica (IRPJ) e R$ 11.752,20 em
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), ambos acrescidos de multa de
75% e juros de mora;
B) Multas isoladas sobre estimativas de IRPJ e CSLL, referentes a fevereiro e
dezembro de 2010, nos valores de R$ 3.515,63 e R$ 2.109,38 respectivamente;
Fl. 731
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário, em que defendeu (a) a
improcedência da autuação em razão da dedutibilidade das despesas glosadas por sua
comprovada natureza operacional; (b) a improcedência do lançamento de CSLL pela
inaplicabilidade das regras de (in)dedutibilidade do IRPJ à CSLL; e (c) a improcedência dos
lançamentos de multas isoladas.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho, Relator.
O recurso é tempestivo e, portanto, dele tomo conhecimento.
Despesas operacionais – comprovação e dedutibilidade
Como exposto, o auto de infração discutido nos presentes autos tem por origem a
glosa da dedução de despesas pela apontada falta de comprovação das despesas. Relatou o
auditor no Termo de Verificação Fiscal que o fundamento geral da lavratura do auto foi a não
apresentação “de elementos suficientes a identificação do tipo de serviço prestado, bem como, os
documentos necessários a comprovação da efetiva existência da despesa, resultando em não
comprovação do direito à sua dedutibilidade”.
Em específico, neste momento processual restam controversas tão somente as
duas despesas relativas às empresas TVSBT CANAL 4 DE SÃO PAULO S.A. e SIM
SERVIÇOS FINANCEIROS LTDA..
Sobre estas despesas, o auditor fiscal chegou a tecer as seguintes considerações, as
quais foram igualmente adotadas pela DRJ na decisão recorrida:
Foi apresentada para despesa relativa a TVSBT CANAL 4 DE SAO PAULO S A,
R$28.125,00, apenas uma nota de débito relacionando serviços prestados a outra
empresa do grupo, não sendo possível asseverar diante de tal documento o direito a
sua dedutibilidade. Para outra despesa SIM SERVICOS FINANCEIROS LTDA,
R$50.223,00, foi apresentada nota fiscal em nome de outra empresa pagadora. Em
resposta da Intimação 0008 quanto a essas questões e as demais, a contribuinte
apresenta apenas argumentos internos não consubstanciados em outros documentos
probatórios.
Em seu recurso voluntário, a Recorrente defende a “comprovada natureza
operacional” destas despesas, apontando tratar-se de dispêndios necessários, usuais e
comprovados, nos termos do art. 299 do RIR/99.
De fato, a legislação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica permite a dedução
das despesas operacionais, definidas nos termos do art. 47 da Lei 4.506/1964:
Art. 47. São operacionais as despesas não computadas nos custos, necessárias à
atividade da emprêsa e a manutenção da respectiva fonte produtora.
Fl. 732
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

§ 1o São necessárias as despesas pagas ou incorridas para a realização das transações ou
operações exigidas pela atividade da emprêsa.
§ 2o As despesas operacionais admitidas são as usuais ou normais no tipo de transações,
operações ou atividades da emprêsa.
A partir do que dispõe a legislação, entendo que, embora sejam factíveis as
considerações da Recorrente quanto à necessidade das despesas para realização de seu objeto
social, a questão que se coloca no caso em tela é prévia à análise das características da despesa,
pois diz respeito à sua comprovação.
Apenas é possível se falar em despesas necessárias quando estas estiverem
devidamente comprovadas, com os documentos idôneos a demonstrar o dispêndio, sua origem e
motivação. Sem tal comprovação, sequer se ingressa na análise da utilidade, necessidade ou
importância da despesa para a atividade da pessoa jurídica.
Isto é: primeiro há de saber se a despesa existiu e se está comprovada. Só então é
que se passa à sua “valoração”.
No caso em tela, entendo que as despesas não podem ser consideradas
suficientemente comprovadas.
A respeito da despesa relativa à empresa SIM SERVIÇOS FINANCEIROS
LTDA., a glosa se refere especificamente à Nota Fiscal n. 297 (e-fl. 596). Na nota em questão,
consta como tomador o BANCO DAYCOVAL S.A. – CNPJ 62.232.889/0001-90, pessoa
jurídica diversa da Recorrente, conforme se depreende da mera leitura de referido documento
fiscal.
É certo que a pessoa jurídica apenas pode deduzir em sua apuração de imposto de
renda as despesas por ela própria incorridas, não sendo possível aproveitar o efeito fiscal de
despesas arcadas por terceiros, senão mediante expressa previsão legal em casos específicos. É
este o sentido da norma, à luz inclusive da lógica contábil. Nesse sentido, o seguinte julgado
deste Conselho:
DESPESAS NECESSÁRIAS. São necessárias as despesas pagas para a realização das
operações da contribuinte. No caso, se provado que tais despesas/custos são necessárias
para outra pessoa jurídica, e, portanto, dedutíveis para esta outra empresa, indedutíveis
são para a contribuinte em questão. (CARF – Acórdão 1302-006.399 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária – Sessão de 14 de março de 2023)
Cumpre observar que, ainda no curso da fiscalização, em atendimento ao Termo
de Intimação n. 8, a Recorrente afirmou (e-fl. 194):
“Em relação ao item 20 do Anexo esclarecemos que a nota fiscal emitida pela empresa
SIM SERVIÇOS não se refere a serviços tomados por outra empresa, pois os serviços
foram tomados pela PAN Seguros. Apenas houve um erro formal de identificação do
tomador de serviços quando da emissão do documento fiscal.”
Portanto, afirma a Recorrente tratar-se de erro formal na emissão do documento
fiscal por parte da prestadora, mas que seria a Recorrente a real beneficiária daquela prestação de
serviço.
Fl. 733
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Ainda que hipoteticamente se possa superar o que de fato consta no documento
fiscal, à luz da verdade material, o fato é que a Recorrente não trouxe nenhum elemento de prova
nesse sentido.
Tendo trazido em seu recurso voluntário a suposta composição (memória de
cálculo) do valor consignado na nota fiscal glosada, a Recorrente poderia, por exemplo, ter
apresentado o relatório demonstrativo dos Prêmios de Seguro, Crédito Pessoal e Crédito Veículo
relativos à prestação de serviço, ou o contrato que justifica os percentuais de comissão e de
bônus. Além, é claro, do efetivo comprovante de pagamento do valor constante da nota fiscal,
em data compatível com os fatos, a demonstrar que foi a ela a beneficiária do serviço e
responsável pelo seu pagamento.
Enfim, para afastar o que consta na Nota Fiscal, caberia à Recorrente comprovar
de fato ter sido ela a efetivamente incorrer naquela despesa.
Apenas com base na Nota constante dos autos e na falta de outros documentos,
forçoso concluir que a despesa não é da Recorrente e, portanto, não pode por ela ser aproveitada
como despesa dedutível.
Já com relação à despesa relativa ao pagamento efetuado à TVSBT CANAL 4 DE
SÃO PAULO S.A., a glosa se deu pelo fato de, nas palavras do auditor, ser “apenas uma nota de
débito relacionando serviços prestados a outra empresa do grupo”.
A nota de débito em questão (e-fl. 599) de fato aponta como pagadora o CNPJ
33.245.762/0001-07, pertencente à Recorrente, embora mencione sua antiga razão social
(“Panamericana de Seguros S.A.”).
No entanto, a descrição faz referência à “Utilização do Estúdio 4” em distintos
dias para gravação do “Sorteio Bem de Vida” e “Sorteio Banco Panamericano”.
Na fiscalização , a Recorrente esclareceu tratar-se de campanha de marketing feita
em conjunto por ambas as empresas:
“Em relação ao documento fiscal citado no item 21 do Anexo à intimação, esclarecemos
que o documento fiscal emitido (Nota de débito) refere-se ao reembolso dos serviços de
utilização de espaço da empresa TVSBT, em que a PAN Seguros em conjunto com o
Banco PAN promoveram uma campanha de marketing utilizando este espaço e
reembolsando as despesas.”
Não obstante despesas com eventos de marketing sejam a princípio necessárias
para a consecução das atividades empresariais, sem maiores provas é impossível confirmar que,
neste caso específico, se está diante de uma despesa enquadrável nos requisitos legais para
dedutibilidade.
Uma vez que não constam nos autos maiores detalhes sobre os eventos em
questão, bem como sobre o rateio de custos entre as empresas, não há como afastar as conclusões
adotadas pelo auditor fiscal e pela DRJ.
Diga-se de passagem que a nota de débito se refere à atividade estranha ao objeto
social principal da TVSBT, o que torna ainda mais imperativa a necessidade de comprovar as
circunstância e características daquele evento.
Fl. 734
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Assim, mantenho integralmente as glosas sobre as despesas em questão por não
ser possível comprovar se as despesas são efetivamente da Recorrente.
Aplicabilidade das regras do IRPJ à CSLL
Com relação à alegada improcedência do lançamento de CSLL pela
inaplicabilidade das regras de (in)dedutibilidade do IRPJ à CSLL, entendo não assistir razão ao
contribuinte.
Isso porque a DRJ expressamente apontou que o valor da CSLL que reputou
devida após o julgamento (R$11.752,20) refletia apenas a contribuição incidente sobre as duas
glosas já tratadas, as quais foram reputadas como não pertencentes à empresa.
Assim, exceto quanto aos valores reportados no inciso 6.1 deste arrazoado (R$
78.348,00), despesas não pertinentes a empresa, portanto, contribuição devida de R$
11.752,20 (=R$ 78.348,00 X 15%). Exceto tais valores, s.m.j., é legalmente descabida a
exigência da CSLL uma vez desconsideradas as normas pertinentes à matéria.
Portanto, não se trata de pura e simples “extensão” dos efeitos do IRPJ à CSLL,
mas de reconhecimento de que aquelas despesas não são pertencentes à pessoa jurídica.
Tampouco se trata de erro material da DRJ, na medida em que todos os demais
reflexos na CSLL restaram excluídos pela decisão recorrida, mantida tão somente neste ponto
específico.
Assim, não assiste razão à Recorrente neste ponto.
Multa isolada
Por fim, no que tange à multa isolada, entendo que assiste razão à Recorrente.
A respeito da questão jurídica relativa à concomitância entre a multa isolada e a
multa de ofício, não se trata de matéria nova perante este Conselho Administrativo. Na verdade,
o tema foi e continua sendo objeto de intensa controvérsia administrativa, com posicionamentos
louváveis em diferentes sentidos, ainda que antagônicos. Em especial, há maior controvérsia
sobre a aplicação temporal da Súmula 105 do CARF, à luz da alteração promovida pela Lei n.
11.488/2007 ao art. 44 da Lei 9.430/1996.
Basicamente, entre aqueles que reconhecem a validade da Súmula 105 do CARF,
a divergência se dá em torno de sua aplicação temporal. Para uma primeira corrente, a Súmula
105 do CARF tem sua eficácia temporal limitada aos fatos geradores ocorridos antes de 2007,
em função da alteração legislativa promovida pela Lei 11.488/2007. Em sentido contrário, há
também o entendimento de que, mesmo com referida mudança legislativa, não houve alteração
substancial do sentido da norma jurídica e, portanto, a Súmula permanece sendo aplicável.
Os seguintes precedentes (dentre tantos outros), exemplificam ambos os
posicionamentos:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2014, 2015
Fl. 735
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

MULTA ISOLADA. ESTIMATIVAS. CONCOMITÂNCIA COM MULTA DE
OFÍCIO. SÚMULA CARF No 105. ALCANCE. O enunciado da Súmula Carf no 105 no
sentido de que “a multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao
mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício” alcança somente fatos geradores
anteriores à Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488, de 2007.
(CARF - Acórdão no 1201-006.210 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária – Sessão de 19 de outubro de 2023)

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010, 2011
MULTA ISOLADA - CONCOMITÂNCIA - PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO
A multa isolada pelo descumprimento do dever de recolhimentos antecipados deve ser
aplicada sobre o total que deixou de ser recolhido, ainda que a apuração definitiva após
o encerramento do exercício redunde em montante menor. Pelo princípio da absorção
ou consunção, contudo, não deve ser aplicada penalidade pela violação do dever de
antecipar, na mesma medida em que houver aplicação de sanção sobre o dever de
recolher em definitivo. Esta penalidade absorve aquela até o montante em que suas
bases se identificarem.
(CARF - Acórdão no 9101-006.618 – CSRF / 1a Turma – Sessão de 14 de junho de
2023)
Entendo ser o segundo entendimento o mais acertado e por isso o adoto neste
caso. Em síntese, entendo que a Súmula 105 do CARF é aplicável a todos os casos,
independentemente da competência em que aplicadas as multas, em função da natureza de
referidas penalidades, que não foi alterada em essência pela Lei 11.488/2007.
Vejamos o que diz o artigo 44 da Lei 9.430/1996, já com as alterações
promovidas por referida Lei:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o
lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
Em primeiro lugar, há de se notar que o caput do artigo tinha a mesma redação,
mesmo antes da Lei 11.488/2007, isto é, “serão aplicadas”, de forma que a alteração legal não
fez qualquer diferença neste ponto. Faço tal observação, pois há entendimentos que enxergam,
nessa redação imperativa, a justificativa para a incidência conjunta de ambas as multas.
Fl. 736
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Em minha visão, a questão é, na verdade, pertinente à natureza das penalidades, e
não à redação do dispositivo legal. Em outras palavras, de “essência” da norma, e não de
“forma”.
Neste ponto específico, faço referência ao voto condutor do Acórdão n. 9101-005-
692, de relatoria da Conselheira Livia de Carli Germano:
“Não obstante, compreendo que, muito embora a Lei 11.488/2007 tenha trazido
alterações no texto do artigo 44 da Lei 9.430/1996, a norma, em sua essência, não foi
alterada, sobretudo no que diz respeito à cobrança da multa isolada.
É dizer, a simples mudança na forma de escrever o disposto no art. 44 da Lei
9.430/1996, com a devida vênia, não muda a norma, tampouco a natureza da multa
isolada em relação à multa de ofício, quando esta é aplicada no caso concreto.
Riccardo Guastini aponta a diferença entre texto e norma, indicando que o texto é o
objeto da interpretação jurídica, sendo a norma o seu resultado. O autor define
interpretação jurídica como “a atribuição de sentido (ou significado) a um texto
normativo.” (GUASTINI, Riccardo. Das fontes às normas. Edson Bini (trad.). São
Paulo: Quartier Latin, 2005, p. 23). Assim, o discurso do intérprete seria construído na
forma do enunciado standard “T significa S”, em que T equivale ao texto normativo e S
equivale ao sentido ou significado que lhe é atribuído.”
Nessa toada, entendo que a norma jurídica do art. 44 da Lei 9.430/1996 não foi
suficientemente alterada, no que de fato importa, isto é, as hipóteses infracionais que dão ensejo
às penalidades.
A multa de ofício de 75%, prevista no inciso I, aplica-se à falta de pagamento de
imposto ou contribuição, ao passo que a multa isolada de 50% refere-se às estimativas mensais
não recolhidas, de tal forma que não se pode olvidar que estas são meras antecipações do tributo
devido, não sendo tributo autônomo.
Assim, embora sejam penalidades distintas, voltadas a infrações distintas, quando
ambas as obrigações não foram cumpridas pelo contribuinte, o princípio da absorção ou
consunção impõe que a infração pelo inadimplemento do tributo devido prevaleça, afinal o dever
de antecipar o pagamento por meio de estimativas configura etapa preparatória para o dever de
recolher o tributo efetivamente devido, este sim o bem jurídico tutelado pela norma.
A título ilustrativo, destaco a argumentação contida no Acórdão CSRF 9101-
006.782, da 1a Turma:
Não nego que a base de cálculo das multas seja diversa (valor da estimativa devida
versus valor do ajuste anual devido), assim como não nego que se trata de punição pelo
descumprimento de deveres diferentes (a multa isolada como pena por não antecipar
parcelas do tributo calculadas sobre uma base provisória, e a multa de ofício por não
recolher o tributo apurado como devido no ajuste anual).
Ocorre que, sempre que a falta de recolhimento da estimativa refletir no valor do ajuste
anual devido e este não for recolhido, ensejando a aplicação da multa de ofício, teremos
uma dupla repercussão da primeira infração, já que esta ensejará, ao mesmo tempo, a
exigência da multa isolada e da multa de ofício. Aqui, sim, é relevante o fato de a
estimativa ser mera antecipação do tributo devido no ajuste anual, sendo de se ressaltar
a impossibilidade de se punir, ao mesmo tempo, uma conduta ilícita e seu meio de
execução.
Fl. 737
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Há de se observar ainda que a consunção é justamente o fundamento que já
fundamentava os precedentes que vieram a redundar na edição da Súmula 105 do CARF.
Veja-se o Acórdão no 1803-01.263, proferido pela C. 3a Turma Especial da 1a
Seção desse E. CARF, em sessão de julgamento de 10/04/2012, que consta como o último
acórdão precedente à Súmula 105 do CARF:
APLICAÇÃO CONCOMITANTE DE MULTA DE OFÍCIO E MULTA ISOLADA
NA ESTIMATIVA - Incabível a aplicação concomitante de multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas no curso do período de apuração e de ofício pela falta de
pagamento de tributo apurado no balanço. A infração relativa ao não recolhimento da
estimativa mensal caracteriza etapa preparatória do ato de reduzir o imposto no final do
ano. Pelo critério da consunção, a primeira conduta é meio de execução da segunda. O
bem jurídico mais importante é sem dúvida a efetivação da arrecadação tributária,
atendida pelo recolhimento do tributo apurado ao fim do ano-calendário, e o bem
jurídico de relevância secundária é a antecipação do fluxo de caixa do governo,
representada pelo dever de antecipar essa mesma arrecadação.
Portanto, se a própria Súmula 105 do CARF é baseada na absorção das
penalidades, entendo que o entendimento que ela sufraga é também aplicável a fatos geradores
mais recentes, uma vez que se está diante de entendimento sumular baseado na norma, e não no
texto legal.
Por fim, destaco que, sobre o tema, já se manifestou o Superior Tribunal de
Justiça, inclusive em julgados recentes:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. OFENSA AOS ARTIGOS 489 E 1.022,
AMBOS, DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. MULTA ISOLADA E MULTA
DE OFÍCIO. ART. 44, I E II, DA LEI 9.430/1996 (REDAÇÃO DADA PELA LEI
11.488/2007). EXIGÊNCIA CONCOMITANTE. IMPOSSIBILIDADE NO CASO.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)5.
Nesse sentido, no caso em apreço, me valho da linha argumentativa a muito difundida
nessa Corte, segundo a qual preleciona pela aplicação do princípio da consunção ao
exigir o cumprimento de medidas sancionatórias. A rigor, o princípio da consunção não
se dá em abstrato, mas sim em concreto. É um preceito calcado na evolução do direito
ocidental de limitação das punições (e não de sua eliminação). Dentro desse contexto,
como critério de interpretação e aplicação do direito, entende-se que, para cada conduta,
uma só punição em concreto, prevalecendo a maior, ainda que essa conduta possa ser
enquadrada em mais de um tipo legal de infração. Precedentes no mesmo sentido (STJ –
Recurso Especial n. 2.104963 – Sessão de 05/12/2023)
Assim, entendo que o entendimento contido na Súmula 105 do CARF é aplicável
aos fatos geradores ocorridos mesmo após a edição da Lei 11.488/2007, considerando que esta
não promoveu alteração na natureza das infrações.
Assim, neste ponto, acolho as alegações da Recorrente.
Ante todo o exposto, conheço do recurso voluntário para dar-lhe provimento
parcial, unicamente para afastar a incidência da multa isolada, mantida a multa de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Fl. 738
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos Filho

Voto Vencedor

Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Redator Designado.
2.

Não obstante o substancioso voto do eminente Relator, o colegiado, por voto de
qualidade, divergiu quanto à multa isolada (estimativa), conforme fundamentos elencados a
seguir.
3.

Nos termos dos arts. 1o e 2o, §3o da Lei 9.430 de 1996, o imposto de renda das
pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por período de apuração
trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa jurídica optar pela apuração anual,
mediante o pagamento mensal sobre base de cálculo estimada. Nessa hipótese – apuração anual –
o fato gerador ocorre em 31.12 de cada ano.
Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das pessoas jurídicas
será determinado com base no lucro real, presumido, ou arbitrado, por períodos de
apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e
31 de dezembro de cada ano-calendário, observada a legislação vigente, com as
alterações desta Lei.
[...]
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação, sobre a receita bruta auferida mensalmente, dos percentuais de
que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto
nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei no 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§ 1o e 2o do artigo anterior. (Grifo nosso)
4.

Feita a opção pelo lucro real anual, nos termos da Lei no 8.981, de 1995, a pessoa
jurídica somente poderá deixar de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço
ou balancete de suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de apuração de prejuízo
fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e transcritos
no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de Renda e da
contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário.
Fl. 739
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

§ 2o Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as pessoas
jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais, demonstrem a existência de
prejuízos fiscais apurados a partir do mês de janeiro do ano-calendário. (Grifo
nosso)
5.

Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, a Lei 9.430, de 1996, em sua redação original, estabelecia que no
caso de não recolhimento a multa isolada deveria incidir sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”. Veja-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o acréscimo de multa
moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata, excetuada a hipótese do
inciso seguinte;
II - cento e cinqüenta por cento, nos casos de evidente intuito de fraude, definido nos
arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de
outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
§ 1o As multas de que trata este artigo serão exigidas:
I - juntamente com o tributo ou a contribuição, quando não houverem sido
anteriormente pagos;
[...]
III - isoladamente, no caso de pessoa física sujeita ao pagamento mensal do imposto
(carnê-leão) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar
de fazê-lo, ainda que não tenha apurado imposto a pagar na declaração de ajuste.
IV - isoladamente, no caso de pessoa jurídica sujeita ao pagamento do imposto de
renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, na forma do art. 2o, que
deixar de fazê-lo, ainda que tenha apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para a contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente; (Grifo nosso)
6.

Como se vê, as penalidades previstas nos incisos I, II e no §1o, IV, referem-se à
falta de pagamento de tributo, ou seja, incidem sobre a mesma base de cálculo.
7.

Por conseguinte, na vigência dessa redação, a jurisprudência do Carf firmou-se no
sentido de que a multa isolada por falta de recolhimento de estimativa não pode ser exigida
concomitantemente com a multa de ofício por falta de pagamento de tributo apurado ao final do
exercício, devendo subsistir a multa de ofício. O que ensejou a Súmula Carf no 105:
Súmula CARF no 105: A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas,
lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode
ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL
apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes: 9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011;
9101-001.238, de 21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de
04/10/2012; 1102-00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2006
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF
no 105. ALCANCE.
Fl. 740
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

A Súmula CARF no 105, que enuncia que a multa isolada por falta de
recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso V, da Lei
no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de
pagamento de IRPJ e CSLL apurados no ajuste anual, devendo subsistir a multa de
ofício, tem aplicação em face de multas lançadas tendo por referência infrações
cometidas antes da alteração promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007.
Tal súmula se aplica inclusive nos casos em que a exigência tenha sido formalizada já
com o percentual reduzido de 50%. (Acórdão Carf no 9101-002.502, de 12/12/2016)
(Grifo nosso)
8.

Posteriormente, com a edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, a penalidade sobre o não recolhimento da estimativa passou a
incidir sobre o “valor do pagamento mensal” e não mais sobre a “totalidade ou diferença de
tributo ou contribuição”.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física;
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será duplicado
nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de novembro de 1964,
independentemente de outras penalidades administrativas ou criminais cabíveis. (Grifo
nosso)
9.

Tal posicionamento é registrado inclusive no acórdão CSRF/01-05.838, de 2008,
reproduzido pelo acórdão 9101-001.261, de 2011, um dos acórdãos precedentes da Súmula Carf
no 105. Veja-se:
Nesse sentido, cabe ressaltar que a Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, veio a disciplinar posteriormente a
aplicação de multas nos casos de lançamento de oficio pela Administração Pública
Federal.
Esse dispositivo legal veio a reconhecer a correção da jurisprudência desta Câmara,
estabelecendo a penalidade isolada não deve mais incidir sobre "sobre a totalidade
ou diferença de tributo", mas apenas sobre "valor do pagamento mensal" a título
de recolhimento de estimativa. Além disso, para compatibilizar as penalidades ao
efetivo dano que a conduta ilícita proporciona, ajustou o percentual da multa por falta
de recolhimento de estimativas para 50%, passível de redução a 25% no caso de o
contribuinte, notificado, efetuar o pagamento do débito no prazo legal de impugnação
(Lei no 8.218/91, art. 6°). Assim, a penalidade isolada aplicada em procedimento de
oficio em função da não antecipação no curso do exercício se aproxima da multa de
mora cobrada nos casos de atraso de pagamento de tributo (20%). Providência que se
fazia necessária para tornar a punição proporcional ao dano causado pelo
descumprimento do dever de antecipar o tributo. (Grifo nosso)
Fl. 741
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

10.

Verifica-se, pois, que a multa de ofício de 75% é devida nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento de tributo, falta de declaração e declaração inexata, como por
exemplo: glosa de despesa, omissão de receita, dentre outras possibilidades, e somente poderá
ser exigida após o encerramento do ano-calendário, no caso de apuração anual (art. 44, I).
11.

A multa isolada de 50%, por sua vez, é devida na hipótese de falta de
recolhimento da estimativa mensal, inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base
negativa de CSLL, e deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
estimativa; daí o fato de poder ser exigida, inclusive, após o encerramento do ano-calendário (art.
44, II). Nesse sentido, a Súmula Carf no 78:
Súmula CARF no 178: A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário
não impede a aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na
forma autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de
1996. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
12.

Tal raciocínio está em consonância com a Súmula Carf no 82, cujo teor assenta:
“Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de IRPJ ou CSLL
para exigir estimativas não recolhidas”. Afinal, a vedação refere-se ao lançamento de ofício da
estimativa não recolhida e não à multa isolada.
13.

Caso o contribuinte, mesmo na hipótese de apuração de prejuízo fiscal em
determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão, deverá recolher o
tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada. Note-se que o lucro real anual é uma
opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer tal opção as regras devem ser obedecidas.
14.

Como se vê, as multas têm suportes fáticos e legais diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência harmônica de ambas as
multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com efeito, não há falar-se em bis in idem.
15.

Por conseguinte, não há falar-se em aplicação do princípio da consunção à
espécie. A propósito, veja-se o conceito de consunção:
Pelo princípio da consunção, ou absorção, a norma definidora de um crime
constitui meio necessário ou fase normal de preparação ou execução de outro
crime. Em termos bem esquemáticos, há consunção quando o fato previsto em
determinada norma é compreendido em outra, mais abrangente, aplicando-se
somente esta. Na relação consuntiva, os fatos não se apresentam em relação de gênero e
espécie, mas de minus e plus, de continente e conteúdo, de todo e parte, de inteiro e
fração. Por isso, o crime consumado absorve o crime tentado, o crime de perigo é
absorvido pelo crime de dano. A norma consuntiva constitui fase mais avançada na
realização da ofensa a um bem jurídico, aplicando-se o princípio major absorbet
minorem. [...] A norma consuntiva exclui a aplicação da norma consunta, por abranger o
delito definido por esta. Há consunção, quando o crime-meio é realizado como uma fase
ou etapa do crime-fim, onde vai esgotar seu potencial ofensivo, sendo, por isso, a
punição somente da conduta criminosa final do agente1.

1 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal. Volume 1- Parte Geral. 14a ed. São Paulo: Saraiva,
2009. p. 211/213.
Fl. 742
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

16.

Verifica-se, pois, que na consunção um dos crimes apresenta-se tão somente como
meio necessário ao cometimento do crime fim, ocasião em que o fato previsto em norma mais
abrangente é absorvido por outra menos abrangente. Na espécie, não há falar-se em consunção,
haja vista a multa isolada não ser absorvida pela multa de ofício, tampouco pelo tributo devido
ao final do período, porquanto tem suporte fático e legal distinto.
17.

Nestes termos, conclui-se que o enunciado da Súmula Carf no 105, alcança
somente fatos geradores anteriores à edição da Medida Provisória 351, de 22 de janeiro de 2007,
convertida na Lei 11.488, de 2007, que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de 1996.
Nesse sentido tem-se posicionado a Câmara Superior de Recursos Fiscais, veja-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS
MENSAIS. CONCOMITÂNCIA COM A MULTA DE OFÍCIO. LEGALIDADE.
A alteração legislativa promovida pela Medida Provisória no 351, de 2007, no art. 44, da
Lei no 9.430, de 1996, deixa clara a possibilidade de aplicação de duas penalidades em
caso de lançamento de ofício frente a sujeito passivo optante pela apuração anual
do lucro tributável. A redação alterada é direta e impositiva ao firmar que "serão
aplicadas as seguintes multas". A lei ainda estabelece a exigência isolada da multa
sobre o valor do pagamento mensal ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base negativa no anocalendário correspondente.
No caso em apreço, não tem aplicação a Súmula CARF no 105, eis que a
penalidade isolada foi exigida após alterações promovidas pela Medida Provisória
no 351, de 2007, no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2008, 2009, 2010
LANÇAMENTOS REFLEXOS OU DECORRENTES.
Pela íntima relação de causa e efeito, aplica-se o decidido quanto ao lançamento
principal ou matriz de IRPJ também ao lançamento reflexo ou decorrente de
CSLL. (Acórdão Carf no 9101-002.750, de 04 de abril de 2017)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2007
ESTIMATIVAS NÃO RECOLHIDAS. MULTA ISOLADA. CONCOMITÂNCIA
COM A MULTA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE.
Nos casos de falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ posteriores à Lei no
11.488/2007, quando não justificados em balanço de suspensão ou redução, é cabível a
cobrança da multa isolada, que pode e deve ser exigida, de forma cumulativa, com a
multa de ofício aplicável aos casos de falta de pagamento do mesmo tributo, apurado de
forma incorreta, ao final do período-base de incidência.
MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE.
CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Repele-se o argumento que pretende escorar-se na tese da consunção para afastar a
aplicação simultânea das multas comentadas. Não há como se reduzir o campo de
aplicação da multa isolada com lastro no suposto concurso de normas sobre o mesmo
fato, seja porque os fatos ora descritos não são os mesmos, seja porque quaisquer dos
fatos relacionados no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/1996, com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, não absorvem o fato relacionado no inciso II do mesmo artigo.
Fl. 743
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1004-000.100 - 1a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 16327.720477/2015-57

Não há, pois, dúvida alguma sobre a possibilidade de aplicação concomitante da multa
de ofício e da multa isolada. (Acórdão Carf no 9101-003.915, de 04 de dezembro de
2018)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011
MULTA ISOLADA. MULTA DE OFÍCIO. LEI. NOVA REDAÇÃO. FATOS
GERADORES A PARTIR DE 2007.
Tratam os incisos I e II do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 de suportes fáticos distintos e
autônomos com diferenças claras na temporalidade da apuração, que tem por
consequência a aplicação das penalidades sobre bases de cálculo diferentes. A multa de
ofício aplica-se sobre o resultado apurado anualmente, cujo fato gerador aperfeiçoa-se
ao final do ano-calendário, e a multa isolada sobre insuficiência de recolhimento de
estimativa apurada conforme balancetes elaborados mês a mês ou ainda sobre base
presumida de receita bruta mensal.
O disposto na Súmula no 105 do CARF aplica-se aos fatos geradores pretéritos ao ano
de 2007, vez que sedimentada com precedentes da antiga redação do art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, que foi alterada pela MP no 351, de 22/01/2007, convertida na Lei no
11.489, de 15/07/2007. (Acórdão Carf no 9101-004.593, de 05 de dezembro de 2019)
18.

No caso em análise, a multa isolada refere-se à falta de recolhimento de estimativa
no ano-calendário 2010; portanto, é devida a multa isolada.
Tributação reflexa: CSLL
19.

No tocante à aplicação das regras do IRPJ à CSLL, o art. 57 da Lei no 8.981, de
1995, estabelece aplicar-se à CSLL as mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas
para o IRPJ, veja-se:
Art. 57. Aplicam-se à Contribuição Social sobre o Lucro (Lei no 7.689, de 1988) as
mesmas normas de apuração e de pagamento estabelecidas para o imposto de
renda das pessoas jurídicas, inclusive no que se refere ao disposto no art. 38, mantidas
a base de cálculo e as alíquotas previstas na legislação em vigor, com as alterações
introduzidas por esta Lei. (Redação dada pela Lei no 9.065, de 1995) (Grifo nosso)
20.

Nesse sentido, O decidido quanto ao IRPJ aplica-se à CSLL em razão da
decorrência dos mesmos fatos e elementos de prova.
Conclusão
21.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior

Fl. 744
DF CARF MF
Original